Tribunal: TJPA
Processo: 0813484-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813484-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO POR E-MAIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por candidato aprovado em primeiro lugar no cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar de Administração do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Agravo de Instrumento, no bojo de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer. O agravante alegou violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica, ao ser convocado exclusivamente por e-mail após dezoito meses da homologação do certame, sem utilização de correspondência física ou outro meio mais ostensivo de comunicação. Pleiteou a concessão de tutela para imediata posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação de candidato por e-mail, nos termos do edital, é suficiente para atender ao princípio da publicidade; e (ii) verificar se é juridicamente viável a concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo para determinar a posse imediata em cargo público, mesmo diante de óbice legal específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A convocação por e-mail observou a previsão editalícia, a qual impunha aos candidatos o dever de manter atualizados seus dados junto ao setor de Recursos Humanos do MPPA, não sendo exigível a utilização de meios físicos complementares para cumprimento do dever de publicidade.

4.A tutela de urgência postulada pelo agravante possui caráter satisfativo e confunde-se com o mérito da ação, sendo vedada sua concessão contra o Poder Público, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, c/c o art. 1.059 do CPC, e conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

5.A ausência de fato novo ou argumento jurídico relevante inviabiliza a reconsideração da decisão monocrática, cuja fundamentação encontra respaldo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É válida a convocação de candidato por e-mail quando prevista no edital, não sendo necessária a utilização de outros meios de comunicação.

2.É vedada a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa contra o Poder Público quando esta esgota o objeto da ação, conforme o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, aplicável por força do art. 1.059 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º; CPC, art. 1.059.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 3295671, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 29.06.2020; TJPA, AI nº 4214159, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 09.12.2020. STF, ADI nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRUNO CARDOSO DA SILVA
contra decisão monocrática sob o
Id. 22167288
, proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória, proposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, o AGRAVANTE, aprovado em concurso público promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (MPPA), pleiteia a posse no cargo de Auxiliar de Administração, para o qual logrou classificação em primeiro lugar no cadastro de reserva da Região Marajó I. O certame foi regido pelo Edital n.º 01/2022, tendo seu resultado definitivo homologado e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 20 de janeiro de 2023. Conforme previsão editalícia, incumbia aos candidatos manterem atualizados seus dados de contato junto ao setor de Recursos Humanos do MPPA, com vistas a eventual convocação. Decorridos dezoito meses da homologação, o AGRAVANTE foi convocado por mensagem eletrônica encaminhada em 7 de junho de 2024, a fim de manifestar interesse na investidura no cargo, sendo-lhe assinado o prazo de trinta dias, prorrogável por mais quinze, nos termos do art. 22, §1º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994.

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de ilegalidade na conduta da Administração e ausência de previsão legal para manifestação de interesse na posse, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento. Este, por sua vez, foi igualmente improvido por este relator, conforme a ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO POR E-MAIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Auxiliar de Administração do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que busca obter a posse após ter sido convocado exclusivamente por e-mail, sem envio de correspondência ao seu endereço, alegando violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a comunicação da convocação exclusivamente por e-mail, sem aviso por outros meios, viola os princípios da publicidade e razoabilidade, além de verificar se a recusa de posse por suposta inobservância de prazo encontra respaldo nas normas do edital e do Regime Jurídico Único (RJU).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comunicação eletrônica foi realizada em conformidade com o edital do concurso, que previu a necessidade de atualização de endereço junto ao RH do MPPA, não havendo obrigatoriedade de envio por correspondência física.
4. O pedido de tutela de urgência confunde-se com o mérito da ação, sendo vedado o deferimento de medidas liminares contra o Poder Público que esgotem o objeto da ação, conforme art. 1º, §3º da Lei 8.437/92 e art. 1.059 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a comunicação de convocação de candidato por e-mail, desde que prevista no edital, não sendo exigível o envio de correspondência física para complementação da publicidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.437/92, art. 1º, §3º; CPC, art. 1.059.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que a comunicação feita exclusivamente por e-mail, após longo lapso de tempo desde a homologação do certame, fere os princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica, sendo legítima a expectativa de que a convocação ocorresse por meio mais eficaz e inequívoco, como correspondência com aviso de recebimento. Argumenta que o edital, ao não prever expressamente o prazo exíguo de 5 dias para resposta, não poderia ser interpretado extensivamente em prejuízo do candidato.

Reforça que sua manifestação de interesse ocorreu dentro do prazo legal, e que eventual concessão de tutela de urgência para assegurar a posse não se trata de medida irreversível, podendo inclusive ser revista, não subsistindo óbice legal para sua concessão em casos análogos, conforme vasta jurisprudência do STJ e do TJPA. Alega, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pública, na medida em que a exclusão do candidato foi realizada sem prejuízo à Administração e contrariando interpretação sistemática da norma editalícia e legal.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo colegiado, com a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata posse no cargo até julgamento final da lide. Pede também a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, a manutenção dos efeitos da justiça gratuita, a juntada dos documentos probatórios anexos e a retratação do Relator.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 23658461).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados pelo agravante não merecem prosperar. A decisão monocrática questionada, da minha lavra, encontra-se em sintonia com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Com efeito, o agravante, em suas razões, limita-se a reiterar os mesmos argumentos já expendidos no Agravo de Instrumento, insistindo na tese de violação aos princípios da publicidade e razoabilidade na sua convocação e na ausência de impedimento para a concessão da tutela de urgência.

Todavia, a matéria foi devidamente analisada e decidida, não havendo qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de alterar o entendimento já firmado.

Conforme assentado na decisão monocrática, o pleito de tutela de urgência para determinar a posse imediata no cargo público confunde-se com o próprio mérito da demanda principal. Tal provimento, de caráter eminentemente satisfativo, encontra óbice expresso na legislação, que veda a concessão de medidas liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação contra o Poder Público.

É o que se extrai da clara redação do
art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
, aplicável à espécie por força do
art. 1.059 do Código de Processo Civil
:

Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica nesse sentido, como bem demonstram os julgados colacionados na decisão agravada os quais reforçam a impossibilidade de deferimento de tutela de urgência de natureza satisfativa em desfavor da Fazenda Pública, especialmente quando implicar na concessão de cargo, função ou vantagem a servidor público.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. AUMENTO SALARIAL A SERVIDOR PÚBLICO VEDADO EM SEDE DE LIMINAR. ART. 7º, § 2º e 5º DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela provisória de evidência pretendida pela Agravante, para que passe a receber vencimentos no valor que afirma ser adequado, por se tratar de piso salarial nacional dos professores.
2. A pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. Além disto, o caso em análise trata de pedido de aumento a servidor público, cujo deferimento liminar é igualmente vedado pelo art. 7º, § 2º e 5º da Lei 12.016/2009. 3. Em que pese o argumento da Agravante no sentido de que a vedação mencionada pelo Juízo de origem não se aplica às verbas de natureza previdenciária, constata-se que a Recorrente
não recebe verbas com tal natureza, eis que ainda se encontra em processo de aposentadoria e não aposentada, o que é corroborado pelos contracheques carreados aos autos em que consta o recebimento de vencimentos e não de proventos.

(3295671, 3295671, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, publicado em 2020-07-10)

.......................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97
, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. 2. In casu, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA. 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12).

As alegações do agravante de que a medida não seria irreversível e de que a sua exclusão foi desproporcional são matérias que se confundem com o mérito da Ação Ordinária e deverão ser analisadas em momento oportuno, após a devida instrução processual e o exercício do contraditório.

A análise, em sede de Agravo de Instrumento e, agora, neste Agravo Interno, restringe-se aos requisitos da tutela de urgência, os quais, no caso, não se encontram preenchidos, sobretudo pelo impedimento legal supracitado.

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, por estar em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, não havendo novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025